Tribunal: STF
Processo: MS 35256
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo interno em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Insurgência contra o provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo CNJ. Deliberação negativa. Não conhecimento do mandamus. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o mandado de segurança. Agravo interno não provido. 



    1. Mandado de segurança contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos de procedimento de controle administrativo em face de provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo Conselho em razão de prévia judicialização da matéria. Deliberação negativa. Mandamus do qual não se conhece. 



    2. O pronunciamento do CNJ que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo interno não provido.